Tribunal: STF
Processo: Ext 783
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-27
Data de publicação: 2002-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXTRADIÇÃO: PRISÃO. PRISÃO
 DOMICILIAR:
IMPOSSIBILIDADE.
         I. - Extraditanda presa, à disposição do Supremo Tribunal
 Federal: impossibilidade
de prisão domiciliar, já indeferida, aliás, pelo Plenário: EXT
 783/México, Plenário,
28.11.01; EXT. 783-AgR/México, Plenário, 26.6.2002.
         II. - Legitimidade constitucional do art. 84, parágrafo único
, Lei 6.815/80, e
da prisão preventiva para extradição: STF, EXT 785/México; HC 80
.993/RJ, Ministro
Néri da Silveira, "DJ" de 05.10.2001 e 26.10.2001; EXT 783-AgR/México,
 Plenário,
26.6.2002.
         III. - Agravo não provido.